Tribunal: TJDFT
Processo: 0754704-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754704-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: JEAN MORAIS OLIVEIRA DESPACHO O agravante não juntou aos autos a guia de custas do agravo de instrumento que interpôs. Assim, não é possível verificar a regularidade do recolhimento do preparo do recurso apenas pelo comprovante de pagamento de id. 54699740. Intime-se o agravante para que junte a guia de custas relativa ao comprovante de pagamento de id. 54699750, ou para que recolha o preparo do recurso na forma do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 8 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora